Tribunal: STF
Processo: Rcl 89176
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO JURÍDICO-
-ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DO JULGADO PROFERIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Amparo/SP, em 23.12.2025, contra a seguinte sentença proferida pelo juízo da Vara do Trabalho de Amparo/SP no Processo n. 0010420-65.2025.5.15.0060, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 e no Recurso Extraordinário n. 1.288.440, paradigma do Tema 1.143 da repercussão geral:
“MOISÉS SILVESTRE BARBOSA ajuizou reclamação trabalhista em 14.03.2025 em face de MUNICÍPIO DE AMPARO, também qualificado nos autos, postulando as parcelas e obrigações constantes da exordial. Juntou documentos. Deu à causa o valor de R$ 70.884,13.
A parte reclamada apresentou defesa e juntou documentos, sobre os quais o reclamante se manifestou oportunamente.
Sem outras provas, foi encerrada a instrução processual, permanecendo estas inconciliáveis.
Relatado sucintamente o processo, passo a decidir.
FUNDAMENTOS (...)
Jornada
Ante o disposto no art. 2º da CLT, bem como no art. 74, § 2º da CLT, é do empregador – com mais de 20 empregados – o ônus de controlar os horários de início e término da jornada de trabalho, bem como a frequência de seus empregados face ao poder diretivo que possui.
Nesses termos, em eventual reclamação trabalhista, aapresentação dos controles de frequência é obrigatória, sob pena, inclusive, da inversão do ônus de prova tradicional previsto no art. 818 da CLT combinado com o art. 373, I e II do CPC/15.
No presente caso, verifica-se que a reclamada trouxe aos autos os controles de frequência do reclamante de todo o pacto laboral. Ademais, analisando detidamente tais documentos, observa-se que os horários são variáveis.
Pois bem, se por um lado eventuais cartões de pontos com horários uniformes são – nos termos da Súmula 338 do c. TST – imprestáveis como meio de prova; por outro é cediço que os mesmos gozam de presunção relativa de veracidade em não sendo britânicos.
Portanto, nos presentes autos, cabia ao reclamante o ônus probatório no sentido de não serem fidedignos os horários ali marcados, encargo do qual não se desincumbiu, porquanto não foi produzida qualquer prova capaz de infirmá-los. 
Assim, considero válidos os cartões de ponto, quanto aos horários de entrada, saída e intervalo intrajornada, inclusive no tocante aos dias efetivamente trabalhados. (...)
DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados nos autos da reclamação trabalhista movida por MOISÉS SILVESTRE BARBOSA em face de MUNICÍPIO DE AMPARO, para condenar a reclamada nas obrigações deferidas conforme fundamentação supra, parte integrante deste dispositivo, observando-se os parâmetros ali estabelecidos.
Decido julgar improcedentes os demais pedidos.
Juros, correção monetária e recolhimentos fiscais e previdenciários, nos termos da fundamentação” (e- doc. 5). 

2. O reclamante relata “trata[r]-se da reclamação trabalhista ajuizada por servidor público municipal, admitido sob o regime celetista, na qual se postula a declaração de invalidade da jornada de trabalho em regime de 12x36 horas e, por consequência, o pagamento de horas extras excedentes à 8ª diária ou 40ª semanal” (fls. 1-2).

Esclarece que “o regime de trabalho contestado (escala 12x36 e Regime Especial de Trabalho – RET) foi instituído e é disciplinado pela Lei Municipal nº 4.047/2019, que dispõe sobre o Plano de Carreiras da Guarda Civil de Amparo” (fl. 2).

Sustenta que, “contrariando a tese de incompetência material arguida, o MM. Juízo da Vara do Trabalho de Amparo/SP proferiu sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município ao pagamento de diferenças de horas extras, ao fundamento de invalidade do regime de escala” (fl. 2).

Argumenta que “a decisão reclamada, ao julgar o mérito de uma demanda cuja causa de pedir repousa na análise de validade de lei municipal que estrutura regime de servidor público, viola frontalmente o decidido na ADI 3.395-MC e no Tema 1143 de Repercussão Geral” (fl. 3).

Ressalta que o Supremo Tribunal Federal, “no julgamento da ADI 3.395-MC, estabeleceu que a competência da Justiça do Trabalho, prevista no art. 114, I, da Constituição, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, quando o vínculo for de natureza jurídico-administrativa” (fl. 3).

Assinala que, “ainda que o servidor seja regido pela CLT, a controvérsia central não reside na aplicação de normas trabalhistas, mas sim na validade e eficácia de um ato normativo municipal que organiza a prestação de serviço público. A causa de pedir é a suposta ilegalidade da Lei Municipal nº 4.047/2019, o que desloca a natureza da relação jurídica discutida para o campo do Direito Administrativo” (fl. 3).

Assevera que “a análise da validade da jornada 12x36 perpassa obrigatoriamente pelo exame da Lei Municipal nº 4.047/2019, em seu artigo 22, (Plano de Carreiras da Guarda Civil de Amparo), que instituiu o Regime Especial de Trabalho (RET). Tratando-se de parcela fundamentada em norma local/administrativa, a competência absoluta para processar e julgar o feito é da Justiça Comum, e não da Justiça Especializada” (fl. 5).

Requer a “medida liminar, inaudita altera pars, para determinar a imediata suspensão do trâmite da Reclamação Trabalhista nº 0010420-65.2025.5.15.0060, em curso na Vara do Trabalho de Amparo/SP” (fl. 9).

Pede “seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional para, confirmando a liminar, CASSAR a r. sentença proferida pela Justiça do Trabalho nos autos nº 0010420-65.2025.5.15.0060 e, em consequência, declarar a sua incompetência absoluta, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual” (fl. 9).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao processar e julgar a reclamação trabalhista da origem, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.

5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, este Supremo Tribunal referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:
“INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).

6. Em 15.4.2020, o Supremo Tribunal Federal confirmou a cautelar deferida e julgou procedente, em parte, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, com a alteração da Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre entidade estatal e seus servidores. Esta a ementa do julgado:
“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020).

No voto condutor do julgamento, o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, afirmou:
“[C]abe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão ‘relações de trabalho’, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. É essa compreensão que, considerado o caso vertente, transforma, aliás, em rigorosamente impertinente qualquer debate em torno do problema de uma alegada inconstitucionalidade formal. (...)
É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, ‘em seu âmbito material de validade, as relações de natureza 
jurídico-administrativa dos servidores públicos’ (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto. VOTO, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, DAR-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (DJe 1º.7.2020). 

Como reiterado no julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista.

7. Este Supremo Tribunal assentou ser competência da Justiça comum processar e julgar ação na qual sejam partes a Administração Pública e seus servidores. Assim, por exemplo:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). RAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais – Lei 8.112/90 – o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido, registram-se os seguintes casos ajuizados pela FUNASA: Rcl 42.935, de minha relatoria, DJe de 2/9/2020; Rcl 44.184, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/11/2020; Rcl 40.860, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/5/2020; Rcl 40.442, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 8/10/2020; Rcl 41.024, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/11/2020; Rcl 40.972, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 19/8/2020; e Rcl 43.383, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 19/11/2020 4. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 44.025-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 22.3.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. VÍNCULO JURÍDICO-
-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 40.404-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 8.7.2020).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF-MC, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-
-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 35.322-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.9.2020).

O vínculo firmado entre o reclamante e seus servidores está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir conflito decorrente dessa relação administrativa não comporta discussão jurídica, na esteira dos precedentes.

8. O vínculo firmado entre o Município de Amparo/SP e seu servidor está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir eventual conflito decorrente dessa relação administrativa é da Justiça comum. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:
“Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia . 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente” (Rcl n. 7.208-AgR, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 27.11.2009).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-
-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 30.736-AgR, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.2.2020).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor temporário e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo Direito do Trabalho. 3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. Precedentes. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 46.286-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.8.2021).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação” (Rcl n. 31.295-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2020).

“Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Alegada nulidade por falta de informações da autoridade reclamada e de citação da parte beneficiária. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes. 4. Servidora admitida sem concurso público após a CF/88. Competência da Justiça Comum para pronunciar-se sobre a validade e os efeitos do vínculo. 5. Configurada ofensa à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395/MC. 6. Reclamação julgada procedente. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 59.036-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2023).

Ao processar e julgar a Reclamação Trabalhista n. 0010420-65.2025.5.15.0060, o juízo da Vara do Trabalho de Amparo/SP divergiu dessa orientação jurisprudencial.

9. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, julgo procedente a presente reclamação, declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo n. 0010420-65.2025.5.15.0060 e determino a remessa dos autos à Justiça comum estadual para decidir como de direito.

Publique-se. 

Brasília, 19 de janeiro de 2026

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora